Tribunal: TJSP
Processo: 1025941-62.2014.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de erro material no tocante à determinação de envio do prontuário médico do filho da embargada ao novo perito judicial e de obscuridade em relação à ausência de determinação da realização de nova perícia por médio pediatra – Acolhimento em parte – ERRO MATERIAL – Embargante que acostou aos autos o prontuário médico do filho da segunda interessada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de erro material no tocante à determinação de envio do prontuário médico do filho da embargada ao novo perito judicial e de obscuridade em relação à ausência de determinação da realização de nova perícia por médio pediatra – Acolhimento em parte – ERRO MATERIAL – Embargante que acostou aos autos o prontuário médico do filho da segunda interessada na íntegra, incluindo os exames físicos iniciais, evolutivos e a ultrassonografia transfontanela do bebê – Desnecessidade do envio do prontuário médico do filho da embargada ao novo perito judicial, caso este tenha acesso aos documentos acostados aos autos – Perito judicial que pode requisitar novos documentos, caso entenda ser necessário para aclarar a lide – OBSCURIDADE – Desnecessidade determinar a realização de nova perícia médica no tocante à área de pediatria ou de neonatologia – Perícia anteriormente conduzida prestou-se para o esclarecimento do caso no que cabia relatar em relação à especialidade – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos em parte, para sanar apenas o erro material exposto pela embargante, fazendo consignar que toda a documentação referente ao prontuário médico do filho da embargada, com os exames físicos iniciais, evolutivos e a ultrassonografia transfontanela do bebê, encontra-se presente nos autos, sendo determinado o envio de nova documentação ao perito judicial apenas se requisitado pelo mesmo.